Tribunal: TJMT
Processo: 1005711-45.2023.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005711-45.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA APARECIDA DA SILVA INACIO - CPF: 042.494.171-66 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF. DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, em face de decisão monocrática, na qual se conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

O agravante pretende, no presente recurso, a reforma da decisão monocrática, alegando que as contratações temporárias de caráter excepcional se dão exclusivamente com o amparo da legislação municipal acerca do tema e não se caracterizam por prorrogações contínuas.

Por tais razões, requer seja cassada a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões para a manutenção da decisão em questão.

Este é o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024